Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745507-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO DE ORTODONTIA LIMA LTDA - EPP RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 33272635), deixou o prazo conferido transcorrer in albis (ID 33642129). Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Frisa-se que a mera declaração da parte interessada, ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, ao demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal